Tribunal: TJES
Processo: 5000525-55.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-55.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. O Embargante alegou omissão no julgado, sustentando a ausência de manifestação sobre violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão em relação aos princípios constitucionais alegados pelo Embargante;
(ii) determinar se os embargos de declaração se prestam à reanálise do mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta de maneira clara e suficiente as questões suscitadas nos autos, não havendo omissão quanto aos fundamentos constitucionais invocados, uma vez que a discussão central não se refere à violação de princípios constitucionais, mas à ilegitimidade passiva do Apelado para figurar na execução fiscal.

A ilegitimidade passiva do Apelado decorre da ausência de propriedade do imóvel, conforme comprovado por certidão do Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, que define como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel a qualquer título.

Nos termos da jurisprudência do STJ, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se a corrigir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe 28/5/2024).

A alegação do Embargante de vício no julgado configura mero inconformismo com o que foi decidido, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Não há afronta aos dispositivos processuais quando o órgão julgador se manifesta de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão no acórdão que, de forma clara e suficiente, enfrenta os argumentos que poderiam infirmar suas conclusões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTN, art. 34; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.110.551, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/8/2009 (Tema 122 dos Recursos Repetitivos).

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/5/2024, DJe 29/5/2024.

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/5/2024, DJe 28/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão do v. Acórdão (id
9777072
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município Embargante.

Nas razões recursais (id 10235900) o Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão no julgado, notadamente porque não houve manifestação acerca da “violação literal do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”.

A despeito dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

Isto porque, a hipótese dos autos restou consubstanciada na análise da legitimidade (ou não) do Apelado, ora Embargado, para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada pelo Município, não guardando pertinência com a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, a legitimidade para figurar nos autos da execução fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa para cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) decorre de imperativo legal, segundo o qual “
o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, OU o seu possuidor a qualquer título”, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional.

R
estou demonstrado que “
diferentemente das substanciosas razões de recurso, o Apelado não é o proprietário do imóvel que originou o executivo fiscal, nos termos da Certidão expedida pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Município de Serra, Matrícula n.º 2.218 (evento 10502061), razão pela qual a matéria é conhecível de ofício, não demandando de dilação probatória, requisito indispensável para a admissibilidade da exceção de pré-executividade
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“
Sobre a matéria discutida nos autos, importante a transcrição dos artigos 1227 e 1245 do Código Civil:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Como se vê, o registro do título translativo é essencial para que o ato produza efeitos contra todos, sendo oponível aos que celebram o negócio jurídico relativo à transmissão de propriedade, como também, a terceiros.

Em sendo assim, nossos Tribunais entendem que enquanto
não
se promover o registro do título no Cartório correspondente tanto o alienante quanto o adquirente poderão ser responsabilizados pelos débitos tributários gerados pelo imóvel, tendo em vista a previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, OU o seu possuidor a qualquer título”.

Diante dos possíveis contribuintes do IPTU elencados na legislação federal, o Enunciado 399 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que “cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

No julgamento do REsp 1.110.551 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 122), restou fixada a seguinte tese:

1- Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;

2- Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

A propósito, o que ficou consignado no voto do Ministro Relator:

“(...) havendo mais de um contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU, pode o legislador tributário municipal optar prioritariamente por um deles. Porém, caso a lei aponte ambos ou não aponte qualquer um deles, a escolha será da autoridade tributária.” (grifou-se)

E, especificamente na hipótese dos autos, diferentemente das substanciosas razões de recurso, o Apelado não é o proprietário do imóvel que originou o executivo fiscal, nos termos da Certidão expedida pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Município de Serra, Matrícula n.º 2.218 (evento 10502061), razão pela qual a matéria é conhecível de ofício, não demandando de dilação probatória, requisito indispensável para a admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Como externado na Sentença:

“Evidente se mostra, a ilegitimidade passiva do excipiente, visto que conforme documentos anexos a exceção, o imóvel de matrícula nº 2.218, pertencer a terceiro, e não nunca pertenceu ao executado.

Assim, tendo em vista que o excipiente não é o proprietário do imóvel com débito referente a cobrança de IPTU, ou seja, deve o excepto direcionar a presente execução ao real devedor do tributo inadimplido.

Adotando entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam da excipiente torna cabível a fixação de honorários advocatícios. (RECURSO ESPECIAL 2006/0196874-0 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 16/06/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2009)”.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.”.

Destarte, “
inexiste afronta aos arts. 374 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso